Tribunal: TJSP
Processo: 0024478-92.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Registro:2020.0000137602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0024478-92.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes JHONATAN KELVIN MAIA DA SOLEDADE e CAUE
RODRIGUES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U." de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
RICARDO TUCUNDUVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL No 0024478-92.2018.8.26.0050
COMARCA DE SÃO PAULO - 8a VARA CRIMINAL CENTRAL
APELANTES: JHONATAN KELVIN MAIA DA SOLEDADE e
CAUE RODRIGUES DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 49.271
JHONATAN KELVIN MAIA DA SOLEDADE
e CAUE RODRIGUES DA SILVA foram denunciados por roubo
duplamente qualificado (emprego de arma de fogo e concurso de
pessoas) e corrupção de menores, em concurso material de delitos.
Regularmente processados, no entanto,
acabaram sendo condenados ao desconto de 5 anos e 6 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 13 dias-
multa, no piso, ambos por infração ao artigo 157, parágrafo 2o, incisos I
e II, do Estatuto Repressivo(fls. 268/273).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Descontentes com tal desfecho, apelam os
réus.
JHONATAN, requer a redução da pena
imposta e a feitura da detração penal (fls. 428/432).
CAUE alega que as provas coligidas ao
processo não são suficientes para alicerçar a sua condenação que o
desfavoreceu, razão pela qual pede ser absolvido. Se assim não for,
pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da
qualificadora de emprego de arma de fogo, o reconhecimento da
atenuante de menoridade relativa, o abrandamento do regime prisional e,
por fim, a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 433/442).
O recurso foi respondido (fls. 308/311 e
326/339).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça encontra-se a fls. 471/476.
É o relatório.
Os apelos serão apreciados em conjunto.
Nas duas fases,
JHONATAN e CAUE
negaram a prática delitiva, (fls. 9/10 e cd rom encaminhado ao meu
Gabinete).
A prova dos autos, entretanto, revela que, no
dia dos acontecimentos, Antonio Barbosa dos Santos Júnior, juntamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
com seus dois ajudantes de trabalho, Jeferson Fernandes de Moura e
Leonardo Fernandes de Moura, foram abordados na via pública por
quatro indivíduos que, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo, subtraíram a mochila de Antonio, depois do que fugiram.
Ao avistarem uma viatura da guarda estadual,
a vítima informou o ocorrido e o rumo tomado pelos rapinadores.
Os milicianos Bruno Guesso Rodrigues e
André da Silva Fatol, em patrulhamento pelas imediações do palco dos
acontecimentos, na companhia da vítima, avistaram dois dos
rapinadores, os quais foram identificados como sendo JHONATAN
KELVIN MAIA DA SOLEDADE e CAUE RODRIGUES DA SILVA. Mais
adiante, encontraram um outro delinquente, que levava consigo a mochila
subtraída, e que foi identificado como João Pedro Costa Azevedo, menor
de idade. Todos foram levados para a Delegacia, onde a vítima e as
testemunhas oculares os reconheceram como sendo os rapinadores que
haviam atacado Antonio.
É isto o que consta de fls. 3/10, 12/16, 17/20,
22/24, 33/35, 45/46, 58/62, 191/200, dos vídeos anexados ao processo
digital e do cd rom encaminhado ao meu Gabinete.
Quanto ao que disseram os guardas, é
importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a
árdua tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às
mais elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em
alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há
nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os
agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa
inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
com reservas, não a dos milicianos.
Também não há razão para que se duvide
da palavra de Antonio, nem das testemunhas Jeferson e Leonardo,
pessoas que nem conheciam JHONATAN e CAUE e, portanto, não
tinham nenhum motivo para incriminá-los gratuita e injustamente.
Assim, diante de tais elementos de prova, de
absolvição não era mesmo de se cogitar, estando plenamente
justificada a condenação imposta aos réus por roubo duplamente
qualificado (concurso de pessoas e emprego de arma), valendo
destacar que “o fato de não ter sido apreendida a arma usada no
delito de roubo não afasta a qualificadora, sendo suficiente que a
sua utilização seja constatada através da prova oral” (RJD
26/188). Assim, não é possível o afastamento dessa qualificadora, que
restou demonstrada pela prova oral coligida.
Verifico que as penas-base impostas aos
réus ficaram assentadas no mínimo legal, ou seja, em 4 anos de
reclusão, mais o pagamento de 10 dias-multa, no piso.
Depois, a despeito da menoridade relativa
dos réus, os castigos permaneceram nesse mesmo patamar a teor do
disposto na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Em seguida, por conta das qualificadoras do
emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, os castigos
foram aumentados de 3/8, totalizando, em definitivo, 5 anos e 6 meses
de reclusão, mais o pagamento de 13 dias-multa, no piso. Registro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
que não há se falar em diminuição dessa fração, porquanto o Juiz
sentenciante levou em consideração o número de qualificadoras para a
escolha do percentual, o que está correto e está amparado na
jurisprudência: “Com o advento da Lei no 9.426, de 24 de dezembro
de 1996, que introduziu duas novas causas de aumento de pena
no art. 157, do Código Penal, entende-se que com o ingresso dos
incisos IV e V no aludido dispositivo (art. 157, do CP), as frações
de aumento de pena devem ser remodeladas, tendo em vista que o
aumento de 1/3 até metade deverá ser dividido por cinco. Assim,
observando-se
o
mesmo
critério
progressivo
adotado
anteriormente, presente uma qualificadora, o aumento deve ser de
1/3; em se tratando de duas qualificadoras a elevação será de 3/8;
concorrendo três qualificadoras o acréscimo será de 5/12; com
quatro qualificadoras o aumento será de 11/24, e na hipótese de
concorrência das 5 qualificadoras, o acréscimo deve suceder no
seu patamar máximo (1/2). Embora não se deva trabalhar com
tais números como se fosse uma tabela fixa, é deste critério de
gradação axiológica que se deve partir. Um roubo cometido com
1 qualificadora não é igual a um assalto perpetrado com 2
qualificadoras, ou mais. As hipóteses revelam agentes com
temibilidade e potencialidade criminógenas diferentes” (TACRIM,
11a Câmara, Apelação no 1.119.107-7, Relator XAVIER DE AQUINO).
A despeito da gravidade do crime pelo qual
JHONATAN e CAUE foram condenados, o Juiz sentenciante os
beneficiou com o regime intermediário, de modo que não seria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
razoável abrandá-lo ainda mais.
Verifico
que
JHONATAN
e
CAUE
permaneceram encarcerados durante toda a instrução criminal, de
sorte que, não seria mesmo correto o Juiz sentenciante soltá-los, ao
mesmo tempo em que os condenava pela prática do grave delito
narrado nos autos, e a manutenção das suas prisões impõe-se, com a
confirmação das suas condenações por esta Câmara.
Por fim, em que pese o estatuído pelo texto
pouco ortodoxo do artigo 387, parágrafo 2o, do Estatuto de Rito, que
mistura a fase de conhecimento com a de execução, anoto que, aqui e
neste momento, independentemente do tempo de castigo já
descontado por JHONATAN e CAUE, torna-se inviável a aplicação da
detração penal - o que significaria, em última análise, a concessão de
progressão de regime prisional -, tema que, segundo a Lei, deve ser
tratado pelo Juiz das Execuções Criminais.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO
aos recursos.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator